Tribunal: TJES
Processo: 0007201-50.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007201-50.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO TRUCK - UNIAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO BRASIL

APELADO: YRACIAM GOMES LEGORA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível interposta em ação de cobrança de seguro de veículo c/c indenização por danos morais, ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa quanto à alegação de inadimplemento dos segurados e inovação recursal em relação aos pedidos de reconhecimento de perda total do veículo e parcelamento da indenização. A Embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à aplicação da franquia contratual, entrega do salvado e análise da tese de perda total, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre aplicação da franquia contratual e entrega do salvado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio idôneo para rediscussão de matéria já decidida quanto à preclusão consumativa e à inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação sobre aplicação da franquia contratual e entrega do salvado decorre logicamente do não conhecimento da apelação quanto à tese de perda total do veículo, reconhecida como inovação recursal, uma vez que tais matérias não foram deduzidas oportunamente na contestação.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de inadimplemento dos segurados e reconhece a ocorrência de preclusão consumativa, em razão da ausência de impugnação de decisão parcial de mérito anteriormente proferida.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do resultado do julgamento.

O inconformismo da Embargante com a técnica processual aplicada não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a ausência de apreciação de questões de mérito decorre do não conhecimento do recurso por inovação recursal.

Opera-se a preclusão consumativa sobre matéria decidida em decisão parcial de mérito não impugnada oportunamente.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado ou modificação do resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 342, 507, 1.015, II, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007201-50.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: UNIÃO TRUCK - UNIÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO BRASIL

EMBARGADOS: YRACIAM GOMES LEGORA e FLAVIO GERALDO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto por União Truck – União dos Transportadores de Cargas do Brasil em face do Acórdão de ID 15122890, da lavra do E. Desembargador Alexandre Puppim, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta pela ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária, e afastou o pedido de indenização por danos morais.
A Apelante sustenta (i) a necessidade de reconhecimento de perda total do veículo, (ii) o pagamento parcelado da indenização e (iii) o inadimplemento dos Apelados à época do sinistro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se há preclusão consumativa quanto à alegação de inadimplemento dos Apelados;
e (ii)
verificar se há inovação recursal quanto aos pedidos de declaração de perda total do veículo e parcelamento do valor da indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inadimplemento dos Apelados encontra-se atingida pela preclusão consumativa, pois já foi objeto de decisão parcial de mérito, não impugnada por recurso próprio (art. 1.015, inciso II, do CPC), atraindo a incidência do art. 507 do CPC/2015, que veda a rediscussão de matéria decidida e preclusa
.

Configura inovação recursal a pretensão de aplicação da cláusula de perda total do veículo e do parcelamento da indenização, por não terem sido essas matérias deduzidas na contestação, o que viola os arts. 336 e 342 do CPC/2015 e acarreta indevida supressão de instância.

Acolhidas as preliminares de preclusão consumativa e de inovação recursal, não remanescem matérias de mérito a serem analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão consumativa sobre matéria decidida em decisão parcial de mérito não impugnada, nos termos do art. 507 do CPC/2015.

Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedidos e argumentos não deduzidos na contestação, em violação aos arts. 336 e 342 do CPC/2015.
” (
Sem grifos do original
)

Nas razões de ID 15450519, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, pois entende necessária a manifestação expressa sobre a aplicação da franquia contratual e a entrega do salvado. Argumenta, ainda, que o tema da “perda total” não configuraria inovação recursal, porquanto ventilado na petição inicial e discutido ao longo do processo, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação da franquia e à entrega do salvado observa-se que tais pontos guardam relação direta com o pedido relativo à
cláusula de perda total do veículo, a respeito do qual restou reconhecida, no acórdão impugnado, a ocorrência de
inovação recursal, valendo ressaltar que nenhuma das mencionadas matérias foi oportunamente deduzida na contestação

Portanto, a ausência de manifestação sobre cláusulas contratuais de mérito é consequência lógica e jurídica do não conhecimento do recurso, e não um vício de omissão.

Quanto à tese de inadimplemento, igualmente não se verifica qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que o julgado foi expresso ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que a matéria fora decidida em sede de decisão parcial de mérito (fls. 131/140) .

Dessa forma, resta nítido que o embargante não aponta vícios reais de integração, mas o seu inconformismo com a técnica processual aplicada, buscando a rediscussão do julgado e a modificação do resultado que lhe foi desfavorável, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.